Tribunal: TJMT
Processo: 1016765-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos, etc.
Na petição de id. 68476963, o agravante anuncia a perda do objeto do recurso. Explica que realizou o pedido de remissão da execução, mediante o depósito da quantia total executada. Em consequência, o magistrado “a quo”, deferiu os pedidos de remição, extinguindo a execução, determinando a baixa das penhoras realizadas no imóvel.
Requereu o reconhecimento da perda do objeto recursal.
Foi juntada a sentença (id. 68476964), na qual se verifica a extinção do feito, determinação de expedições de alvarás de levantamento e baixa das penhoras dos imóveis.
Desta feita, ante a prolação superveniente da sentença, reconheço a perda do objeto recursal e julgo prejudicado o recurso.
Intimem-se.
Às providências de praxe.
Alexandre Elias Filho
Relator, em Substituição Legal